Tribunal: TJSP
Processo: 1014479-34.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ção do negócio (art. 3o, VI, a, da Lei 8.955/94, correspondente ao art. 2o, VIII, "a", da Lei 13.996/19). Os custos apresentados devem dar previsibilidade ao franqueado para saber se tem, ou não, interesse no negócio. No caso concreto, o investimento inicial se mostrou 48% a maior do indicado na COF, inviabilizando a implementação do negócio pela franqueada.

Devolução da taxa de franquia. Alegação da franqueadora de que o valor é inferior ao alegado pela franqueada. Descabimento. A quantia cobrada na inicial é a mesma prevista no contrato de franquia e corresponde ao valor depositado na conta corrente indicada pela franqueadora, conforme comprovante bancário apresentado pela autora, cuja veracidade não foi contestada. Ademais, a ré não se manifestou sobre esta questão em contestação, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 341 do CPC).

Reconvenção. Reconhecida a culpa da franqueadora, deve ser julgado improcedente o pedido de pagamento da multa contratual por rescisão imotivada.

Manutenção da sentença recorrida na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação desprovida, com determinação acerca das custas processuais.
(TJSP; Apelação Cível 1014479-34.2017.8.26.0309; Relator (a): Cesar Ciampolini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jundiaí - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Franquia

Relator(a):

Cesar Ciampolini

Comarca:

Jundiaí

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
Ação de anulação de contrato de franquia, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por franqueada contra franqueadora. Demanda reconvencional de cobrança de multa contratual. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelação ré reconvinte.

O franqueador deve fornecer ao interessado, na circular de oferta de franquia, o valor total estimado do

Ementa:
Ação de anulação de contrato de franquia, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por franqueada contra franqueadora. Demanda reconvencional de cobrança de multa contratual. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção. Apelação ré reconvinte.

O franqueador deve fornecer ao interessado, na circular de oferta de franquia, o valor total estimado do investimento inicial necessário à implementação do negócio (art. 3o, VI, a, da Lei 8.955/94, correspondente ao art. 2o, VIII, "a", da Lei 13.996/19). Os custos apresentados devem dar previsibilidade ao franqueado para saber se tem, ou não, interesse no negócio. No caso concreto, o investimento inicial se mostrou 48% a maior do indicado na COF, inviabilizando a implementação do negócio pela franqueada.

Devolução da taxa de franquia. Alegação da franqueadora de que o valor é inferior ao alegado pela franqueada. Descabimento. A quantia cobrada na inicial é a mesma prevista no contrato de franquia e corresponde ao valor depositado na conta corrente indicada pela franqueadora, conforme comprovante bancário apresentado pela autora, cuja veracidade não foi contestada. Ademais, a ré não se manifestou sobre esta questão em contestação, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados pela autora (art. 341 do CPC).

Reconvenção. Reconhecida a culpa da franqueadora, deve ser julgado improcedente o pedido de pagamento da multa contratual por rescisão imotivada.

Manutenção da sentença recorrida na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação desprovida, com determinação acerca das custas processuais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014479-34.2017.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante BELGAMIX
GESTAO EM FRANQUIA EIRELI, é apelada ALESSANDRA WALZ FREDERICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E AZUMA NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR CIAMPOLINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 2
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1014479-34.2017.8.26.0309
Comarca:
Jundiaí 6a Vara Cível
MM. Juiz de Direito Dr. Dirceu Brisolla Geraldini
Apelante:
Belgamix Gestão em Franquia Eireli
Apelada:
Alessandra Walz Frederico
VOTO No 21.547
Ação de anulação de contrato de franquia,
cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por
franqueada
contra
franqueadora.
Demanda
reconvencional de cobrança de multa contratual.
Sentença de parcial procedência da ação principal
e de improcedência da reconvenção. Apelação ré
reconvinte.
O franqueador deve fornecer ao interessado, na
circular de oferta de franquia, o valor total
estimado do investimento inicial necessário à
implementação do negócio (art. 3o, VI, a, da Lei
8.955/94, correspondente ao art. 2o, VIII, “a”, da
Lei 13.996/19). Os custos apresentados devem dar
previsibilidade ao franqueado para saber se tem,
ou não, interesse no negócio. No caso concreto, o
investimento inicial se mostrou 48% a maior do
indicado na COF, inviabilizando a implementação
do negócio pela franqueada.
Devolução da taxa de franquia. Alegação da
franqueadora de que o valor é inferior ao alegado
pela
franqueada.
Descabimento.
A
quantia
cobrada na inicial é a mesma prevista no contrato
de franquia e corresponde ao valor depositado na
conta
corrente
indicada
pela
franqueadora,
conforme comprovante bancário apresentado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 3
autora, cuja veracidade não foi contestada.
Ademais, a ré não se manifestou sobre esta questão
em contestação, presumindo-se a veracidade dos
fatos alegados pela autora (art. 341 do CPC).
Reconvenção.
Reconhecida
a
culpa
da
franqueadora, deve ser julgado improcedente o
pedido de pagamento da multa contratual por
rescisão imotivada.
Manutenção da sentença recorrida na forma do
art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justiça. Apelação desprovida, com determinação
acerca das custas processuais.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação de anulação de contrato de
franquia, cumulada com pedidos indenizatórios, ajuizada por Alessandra
Walz contra Belgamix Gestão em Franquia Eireli.
Houve reconvenção.
A ação foi julgada procedente e a reconvenção
improcedente, por sentença que se lê a fls. 237/344, que porta o seguinte
relatório:
“Vistos.
Alessandra Walz Frederico propôs ação de anulação de contrato de franquia
c.c. perdas e danos contra Belgamix Gestão de Franquia Eireli, alegando, em
síntese, ter buscado, em meados de 2016, investimento na área alimentícia e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 4
por conta disso, ter procurado a ré, detentora de franquia de cones de batatas
fritas, por ser negócio rentável de baixo custo inicial. Recebeu circular de
oferta de franquia em 17/11/2016 e pré-contrato de franquia em 12/12/2016,
o qual foi assinado em 16/12/2016, em vista da oportunidade de instalação da
loja no Shopping Boulevard, Londrina/PR, o que foi altamente recomendado
pela ré. Efetuou o pagamento de R$ 937,00 para fins de abertura de pessoa
jurídica. Após a assinatura da COF (circular de oferta de franquia), verificou-se
que o custo de instalação do negócio (R$ 103.897,00) superava a previsão
apresentada pela franqueadora (R$ 69.877,00), que se comprometeu a negociar
e a reduzir os custos. A franqueadora orientou a autora a assinar contrato de
locação com o shopping, comprometendo-se a negociar exigências por ele
estabelecidas, a fim de não exceder o custo de instalação estimado (R$
69.877,00). Como notou que não seria possível o cumprimento do custo de
instalação previsto na COF, a autora notificou extrajudicialmente a ré sobre a
rescisão do contrato, requisitando a devolução da taxa de R$ 25.000,00, o que
foi negado pela ré, que atribuiu o desfazimento do negócio a mero
arrependimento, sendo devidos o pagamento de multa e a retenção da taxa de
franquia. A autora rescindiu o contrato de locação, mediante o pagamento de
multa de R$ 9.144,00, e encerrou a pessoa jurídica. Sustentou que a conduta da
ré afrontou a Lei de Franquia e os princípios do direito contratual, ressaltando
omissão quanto a franqueados desligados, falta de infraestrutura e experiência
para instalação do negócio em shopping e incorreção com relação ao
investimento necessário para início do negócio. Esclareceu que o custo de
instalação previsto na COF (R$ 69.877,00, sendo R$ 12.500,00 de taxa de
franquia, R$ 17.377,00 de utensílios e R$ 40.000,00 de reformas) não condiz
com a realidade, pois efetuou o pagamento de taxa de franquia de R$ 25.000,00
e obteve orçamento de reforma no valor mínimo de R$ 74.020,00, tendo
havido desrespeito ao art. 3o da Lei no 8.955/94, o que leva à anulação do
contrato (arts. 4o, parágrafo único, e 7o), com direito a perdas e danos.
Ademais, salientou a nulidade do negócio por vício de consentimento (art. 171,
Código Civil), consistente em dolo essencial. Requereu a declaração da
anulabilidade do pré-contrato (e, subsidiariamente, a rescisão), a devolução da
quantia paga (R$ 25.000,00) e a condenação da ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 5
indenização por danos materiais (R$ 10.081,00) e morais, além das cominações
de estilo.
Com a petição inicial, juntou documentos (fls. 14/142, 149/150 e 157).
A ré foi citada (fls. 158).
Em audiência, foi tentada a conciliação das partes, que resultou infrutífera (fls.
163) A ré habilitou-se nos autos (fls. 164/169) e apresentou contestação e
reconvenção (fls. 170/186). Negou ofensa ao art. 4o da Lei no 8.955/94 ou
comprovação de que a não implantação da franquia decorra de sua conduta,
destacando ampla comunicação entre as partes e pronta resposta da ré aos
anseios da autora. Argumentou ter agido com boa-fé, refutando a alegação de
que passou à autora, na COF, informações falsas, uma vez que havia clara
indicação de que o valor investimento dependia do ponto escolhido e não era
possível prever as exigências específicas de cada local (como, para o caso da
autora, a instalação de condicionador de ar de alto valor, que foi objeto de
contestação junto ao shopping pela própria ré). Relatou que a autora escolheu
ponto dentro de um shopping center, que foi aprovada pela ré, tendo em vista
a análise do investimento e do potencial de rendimento. Disse que a autora,
mesmo após rescindir o contrato de locação com o shopping, continuou a
buscar outros pontos para a instalação do negócio. Negou a inexperiência da
autora para a celebração do negócio, haja vista ser ela advogada. Opôs-se à
pretensão indenizatória, bem como pela rescisão do contrato por culpa da
franqueadora, tratando-se de mero arrependimento da franqueada. Em
reconvenção, requereu a retenção da taxa de franquia e a condenação da autora
ao pagamento de multa de R$ 30.000,00, conforme previsões das cláusulas 34 e
38. Juntou documentos (fls. 187/207).
A autora manifestou-se sobre a contestação e apresentou contestação à
reconvenção (fls. 208/214), apontando má-fé da ré quanto à disparidade da
multa prevista na COF (R$ 10.000,00) e da multa inserida no pré- contrato (R$
30.000,00) e assinalando que a cominação da retenção com a multa constitui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 6
bis in idem.
Instadas as partes a especificarem provas, a ré requereu a oitiva de testemunhas
e o depoimento pessoal da autora (fls. 217), enquanto a autora requereu a
oitiva de testemunhas (fls. 218/219).
Saneado o feito, foi deferida a produção de prova oral (fls. 220/221); as partes
apresentaram rol de testemunhas (fls. 222/223 e 225).
Tendo em vista que a autora requereu a oitiva do 'responsável pelas
negociações entre a Autora e o Departamento Comercial do Shopping
Boulevard', foi-lhe determinada a indicação específica da pessoa a ser ouvida
(fls. 226), mantendo-se ela inerte (fls. 228), de modo que foi declarada preclusa
sua faculdade processual de produzir prova testemunhal (fls. 229).
A ré desistiu do depoimento pessoal da autora (fls. 231) e da oitiva da
testemunha que arrolou (fls. 235)”” (fls. 237/240).
Tendo anotado que “o investimento inicial estimado
pela ré para abertura da franquia em um shopping center, como seria o caso
dos autos, variaria entre R$ 62.889,30 e R$ 76.864,70, com destaque para o
fato de a COF ter sido atualizada em setembro de 2016 (fls. 16) e o pré-
contrato de franquias 'Belga Mix' celebrado entre as partes em 12/12/2016
(fls. 93/114)” e que “[a] ré, por seu turno, admitiu, em contestação, que o
custo real superou a estimativa e atribuiu tal diferença à exigência do
shopping para instalação de ar condicionado de alto valor, argumentando
que o valor da instalação depende do ponto escolhido e que não é possível
prever as especificidades de cada local”, concluiu o Juízo a quo que “há
admissão da franqueadora que a colocação do ar condicionado
representaria um aumento de 25% na estimativa do montante a ser investido
pela franqueada” e que “ao contrário do que afirma a ré, faz parte sim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 7
sua obrigação prever as especificidades de cada local, podendo estimar,
como fazem outras franqueadoras, investimentos mínimos e máximos para
instalação do negócio”
Prosseguindo,
destacou
que
“as
informações
veiculadas pela ré na COF não condizem com a verdade, o que autoriza a
anulação do negócio com base no parágrafo único do art. 4o e no art. 7o da
Lei no 8.955/1994” e, por isso, determinou “a devolução da taxa de franquia
de R$ 25.000,00 (fls. 114)”.
Reconheceu, ainda, o Magistrado que “[n]ão é
devido, contudo, o reembolso do importe estampado na nota fiscal de fls.
119, tanto porque o pré-contrato foi celebrado entre franqueadora e pessoa
física e não se estabeleceu nos autos relação entre a franqueadora e a pessoa
jurídica mencionada no documento (Walz e Borges Ltda Me), quanto porque
emitido em data posterior ao desfazimento do negócio entre as partes (fls.
137/139)” e que “não haverá reembolso do dispêndio com multa pela
rescisão do contrato de locação, pois o documento de fls. 140 não demonstra
a formalização do distrato e o pagamento da referida multa”. Rejeitou,
ainda, o pedido de indenização por danos morais, “pois não houve ofensa aos
direitos da personalidade e os prejuízos comprovadamente suportados serão
reparados pela ré”.
Em relação à reconvenção, expôs que “o insucesso
da continuidade do negócio deveu-se à inexatidão das informações da COF,
sendo atribuível à franqueadora, de modo a não ser possível a imposição de
multa à franqueada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 8
Leia-se o dispositivo sentencial:
“Posto isso, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo
procedente em parte o pedido inicial e improcedente a reconvenção e o faço
para declarar anulado o pré-contrato celebrado entre as partes e condenar a ré a
pagar à autora a importância de R$ 25.000,00, com correção monetária, pela
tabela prática do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde o
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Sucumbente a ré em maior parte, condeno-a exclusivamente ao pagamento das
custas judiciais, das despesas processuais e da verba honorária, devida aos
advogados da autora, que fixo em 15% da condenação.” (fl. 244).
Apelação da ré reconvinte a fls. 260/281. Alega, em
síntese, que (a) o descritivo de investimento compreende estimativas de
gastos comuns a todos os franqueados, não se podendo “levar ao pé da
letra”; (b) “não é abusivo e nem fraudulento considerar aumento na faixa
entre cinco e dez mil reais quando se está diante de contrato que supera os
cinquenta mil reais”; (c) concedeu à franqueada isenção de royalties nos
primeiros meses da loja, ilidindo seus gastos extras; (d) foi escolha da apelada
montar a loja em um shopping; (e) apesar de ser notória a exigência de
instalação de ar condicionado em shoppings, são usualmente usados os de
modelo Split, cujo valor está de acordo com a estimativa prevista na COF; (f)
se a autora estivesse se sentido lesada, não continuaria com as negociações
para implementar o negócio em outro lugar; (g) em razão da desistência do
negócio, cabe a franqueada o pagamento de multa contratual; (h) ainda que se
entenda pela anulação do contrato, a devolução da taxa de franquia deve ser
de R$ 12.500,00, não de R$ 25.000,00 cobrados pela autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 9
Pleiteia gratuidade processual.
Contrarrazões da autora reconvinda a fls. 297/306.
Argumenta que (a) é obrigação da franqueadora informar os valores de
investimento com exatidão; (b) não teria o investimento necessário para
implementar a franquia, pois o valor supera o previsto inicialmente; (c) o
documento acostado aos autos comprova o pagamento de R$ 25.000,00 ao
gestor da empresa; (d) a multa informada na COF era de R$ 10.000,00 e não
de R$ 30.000,00 cobrados pela apelante no contrato assinado.
Oposição da apelante ao julgamento virtual à fl. 310.
Despachei determinando que a apelante apresentasse
documentos comprobatórios de sua incapacidade financeira (fl. 311).
Petição da apelante a fls. 314/316.
Diante da suspensão dos julgamentos presenciais em
razão do vírus que infelicita a Nação, despachei (fl. 352) em prol da
colaboração “para com o bom andamento do processo, a bem da efetividade
e da e da celeridade processuais, princípios decorrentes do art. 5o, LXXVIII,
da Constituição Federal, razão da edição dos arts. 4o e 6o do CPC”,
dispensando-se julgamento presencial. Ficaram as partes cientes de que o
silêncio importaria em concordância com o emprego do meio virtual.
O prazo transcorreu in albis, conforme certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 10
lançada à fl. 354.
Dar-se-á, portanto, início a julgamento virtual.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO.
Primeiramente, indefiro o pedido de justiça gratuita,
devendo a final as custas serem recolhidas pela apelante, como determino
mais a final.
Os extratos bancários apresentados (fls. 283/293)
não excluem a possibilidade de haver recursos noutras contas. Se teve
prejuízos de consideráveis janeiro de 2018 até junho de 2019 (fls. 294/295 e
315/316), o fato é que é empresária, e os empresários presumem-se solváveis,
caso contrário não se estabeleceriam.
Tal conjuntura, enfim, é inapta a autorizar o
deferimento da justiça gratuita, consoante a Súmula 481 do STJ.
No mérito, mantenho a sentença, por seus próprios
fundamentos, como permite o art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal, a
sentença apelada, da lavra do MM. Juiz de Direito DIRCEU BRISOLLA
GERALDINI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 11
O art. 3o, VI, a, da Lei 8.955/94, correspondente ao
art. 2o, VIII, a, da Lei 13.996/19, prevê que o franqueador deve fornecer ao
interessado, na circular de oferta de franquia, o valor total estimado do
investimento inicial necessário à implementação do negócio.
A este respeito, leia-se doutrina de FÁBIO ULHOA
COELHO
“Também no capítulo referente às obrigações do franqueado, à Circular cabe
apresentar especificações quanto aos valores a serem aportados pelos
interessados no investimento. Assim, o instrumento deve estimar o aporte inicial
de capital, abrangendo tanto o relacionado à compra, implantação e entrada em
operação da franquia, quanto o relacionado às instalações, equipamento e
estoque. Além dessas estimativas, a COF deve definir a taxa inicial de filiação
(também denominada 'taxa de franquia') e a caução a ser prestada pelo
franqueado. Note-se que os valores correspondentes à taxa e à caução devem ser
exatos, enquanto os demais itens do investimento podem ser aproximados,
recomendando-se a apresentação dos critérios de estimação e de eventuais
margens de erro” (Direito Comercial, vol. I, 23a ed., pág. 87; grifei).
Muito embora o valor indicado a título de
investimento inicial não seja exato, deve ter uma margem de erro razoável,
dando-se previsibilidade ao franqueado do quanto precisará gastar no negócio
para ver se tem, ou não, interesse. Trata-se, efetivamente, de informação
determinante para a celebração do contrato.
No presente caso, o investimento que constava na
circular de oferta de franquia, entregue para a franqueada em 17/11/2016,
seria de aproximadamente R$ 69.877,00, mas o que ela teria que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 12
efetivamente, desembolsar para dar início às suas atividades corresponde a
quantia de R$ 103.897,00, o que representa aproximadamente 48% a mais do
que consta na COF.
A própria franqueadora reconheceu que os gastos
estavam muito superiores ao que ela indicou, tendo proposto a isenção de
alguns meses de royalties, mas reconhecido que isso poderia ser insuficiente
em razão das demais despesas.
Veja-se, neste sentido, mensagem enviada pelo
representante da ré, Lucas, à autora, em 25/1/2017:
“(...) bom a decisão realmente cabe a você, eu acho que o orçamento realmente
extrapolou ta, da minha parte o que eu posso fazer para te ajudar é pensar em
algum tipo de isenção de royalties nos primeiros meses da loja, que eu
conseguiria te ajudar, mas claro as vezes isso nem te ajudaria pois teria dinheiro
para finalizar a obra” (fl. 117).
Conforme assinalado na sentença, a franqueadora
“ao elaborar a COF, tem a obrigação de fornecer informações acuradas aos
pretensos franqueados, inclusive no tocante às estimativas mínimas e
máximas de instalação, que devem considerar, dentre outros fatores, as
características específicas de cada tipo de negócio (food cart e loja física) e
local (hipermercados, shoppings, rua etc.)” (fl. 242).
Apesar de a franqueada ter indicado o ponto
comercial em um shopping, foi a franqueadora que o aprovou, em
consonância com a cláusula 8a do contrato (fl. 97). Deste modo, deveria ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 13
ter se certificado de que as exigências do shopping viabilizaram a
implementação da franquia nas condições indicadas na COF.
Quanto ao argumento da franqueadora de que,
posteriormente, a franqueada a contatou para a escolha de outro ponto, o e-
mail de 10/3/2017 apresentado na minuta recursal à fl. 274 apenas demonstra
que a franqueadora estava à procura de outros imóveis, mas não comprova
que houve uma solicitação feita pela franqueada neste sentido.
De todo o modo, isto não altera o resultado do
julgamento, já que as partes não chegaram a um acordo em relação a um novo
ponto.
No que diz respeito ao valor a ser devolvido a título
de taxa de franquia, também não assiste razão à franqueadora.
Muito embora esta alegue que a taxa de franquia
corresponde a R$ 12.500,00, tendo transcrito e-mail em que se cobrou da
franqueada esta quantia (fl. 278), é fato que consta no contrato de franquia
que o valor é de R$ 25.000,00:
“CLÁUSULA 26
O(A) CANDIDATO (A) obrigação a pagar à
FRANQUADORA a quantia de R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais) no dia
17/12/2016, a título de taxa de franquia. Esta cobrança tem por objetivo
reembolsar a FRANQUEADORA das despesas iniciais por ela suportadas com
treinamento, estudos e providencias preliminares para a concessão da franquia”
(fl. 104).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 14
Também foi apresentado pela autora comprovante
de pagamento no valor de R$ 25.000,00 na conta indicada pela ré (fl. 114).
Além de não ter sido suscitada falsidade deste documento, a quantia não foi
impugnada em sede de contestação, o que faz presumir a veracidade dos fatos
alegados pela autora (art. 341 do CPC).
Uma vez reconhecida que a anulação do contrato se
deu por culpa da autora, é o caso de se manter a improcedência da
reconvenção.
Portanto, como dito, mantenho a sentença recorrida.
Majoro os honorários advocatícios devidos ao
patrono da autora, de 15% para 20% do valor da condenação, nos termos do §
11 do art. 85 do CPC.
Em relação à reconvenção, não tendo sido arbitrados
honorários na origem, fixo a verba sucumbencial em 15% do valor da causa,
já considerado o trabalho na fase recursal.
Determino que, na baixa dos autos, a apelante
recolha as custas devidas, pena de inscrição da dívida.
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação. Faço determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014479-34.2017.8.26.0309 -Voto no 21.547
CB 15
Consideram-se, desde logo, prequestionados todos
os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente, influentes
na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão, seu
julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão da
suspensão dos trabalhos forenses durante a pandemia.
É como voto.
CESAR CIAMPOLINI
Relator